Tribunal: TJDFT
Processo: 0754113-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754113-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BRANDAO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARCOS VINICIUS BRANDAO DA SILVA em face de ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, ao DISTRITO FEDERAL e ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Em sua peça inicial (ID 54609739), preliminarmente, o impetrante pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, narra que prestou concurso para ingresso no cargo público de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado pelo instituto AOCP (Edital no 04/2023). Informa que o certame sofreu diversas suspensões e alterações, sendo, ao menos duas delas, relacionadas à nota de corte. Afirma que, em 28/6/2023, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou que a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva fosse de 46,2, o que foi cumprido pela banca; posteriormente, em 6/12/2023, quase seis meses após a decisão inicial, o TCDF novamente modificou a pontuação mínima da prova objetiva, dessa vez aumentando a nota de corte para 47,7922 pontos, o equivalente a 46 questões líquidas, o que resulta na eliminação do Impetrante, cuja nota foi 46,75. Sustenta que a decisão do TCDF deixou de observar seus próprios precedentes, o artigo 59, da Lei no 4.949/2012, e a jurisprudência do Conselho Especial deste TJDFT. Diz que a mudança impacta e elimina cerca de 450 candidatos, que já entregaram seus documentos para sindicância da vida pregressa e investigação social – para o qual foram convocados – bem como, já recorreram da nota preliminar da prova discursiva, o que gera não apenas prejuízos financeiros, mas, também, morais e emocionais aos participantes. Alega não ser possível a majoração do cálculo de nota previsto no edital. Discorre ser inconcebível que o TCDF, que não detém competência jurisdicional, a pretexto de exercer controle de legalidade, majore a pontuação mínima exigida para a classificação no concurso, conforme estipulado no edital, pois contraria as disposições do edital do certame e não possui amparo em lei. Sustenta que o ato é ilegal, pois viola os princípios que regem a Administração Pública, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva. Defende a aplicação dos princípios da substancialidade, da materialidade e da máxima efetividade. Destaca a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, em sede liminar, a suspensão do ato que modificou a nota de corte para cima do concurso de Praças da PMDF, bem como, que seja garantido ao impetrante a participação nas próximas etapas, ainda que na condição sub judice, em igualdade de condições com os demais candidatos, respeitada a ordem de classificação, até o deslinde da causa, sob pena de multa diária de R$500,00. Subsidiariamente, pede a reserva de vaga até o trânsito em julgado do presente mandamus. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para reconhecer a ilegalidade perpetrada, com a anulação do ato que impediu que o Impetrante de prosseguir no certame. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, considerando o pedido formulado e os documentos de IDs 54610265, 54610266 e 54610267, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao impetrante. No que diz respeito à competência deste egrégio Conselho Especial, verifico que o apontamento do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal como uma das autoridades coatoras, em sede de mandado de segurança, atrai, a princípio, a incidência da norma prevista no artigo 13, inciso I, alínea c, do RITJDFT. Passo, então, à análise do pedido liminar. Como é cediço, para a concessão do pedido liminar, no mandado de segurança, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a concessão do pedido. Na hipótese dos autos, observo que o impetrante aponta violação a direito líquido e certo seu, em razão da sua eliminação no certame para preenchimento de vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, alega que foi inicialmente aprovado na prova objetiva do concurso e participou de outras fases do certame, como a entrega de documentos para sindicância da vida pregressa e investigação social; contudo, seis meses após uma primeira decisão do TCDF sobre a nota de corte, estipulada em 46,2, o TCDF proferiu nova decisão majorando a nota de corte para 47,7922 pontos, equivalente a 46 questões líquidas, ensejando a eliminação do impetrante do certame. Da leitura do Edital de Abertura do Concurso, os critérios de avaliação da prova objetiva foram assim estabelecidos (ID 54609747, página 5): 9.3 A Prova Objetiva será composta de 80 (oitenta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da Prova Objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9.1. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 9.4 O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital: a) obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 (quarenta e oito) pontos. b) não obter pontuação igual a 0 (zero) nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Específica Aplicada à PMDF. 9.5 Se da análise dos recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova, mantendo a pontuação máxima de 80 (oitenta) pontos na Prova Objetiva. (g.n.) Entretanto, em 28/6/2023, por meio da Decisão no 2790/2023, o TCDF determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal alterasse o subitem 9.4 do edital, nos seguintes termos (ID 54610260): O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I conhecer: a) do Ofício n.o 98/2023 – PMDF/DGP/DRS (e-DOC F9CEC323-c, Peça no 17 e anexos) e do Ofício n.o 106/2023 – PMDF/DGP/DRS (e-DOC 0B6FC3DBc, Peça no 25 e anexos), encaminhados pela Polícia Militar do Distrito Federal PMDF; b) dos Editais de Peças nos 29/30; c) da Informação n.o 79/2023 DIFIPE3, (e-DOC 196F2173-e, Peça no 31); d) do Parecer n.o 571/2023 – G3P (eDOC 8B9F5693-e, Peça no 34); II – considerar parcialmente cumprida a diligência constante do item II da Decisão n.o 1292/2023; III – determinar à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF que, no prazo de 5 (cinco) dias, altere o subitem 9.4 para prever que, em caso de anulação de questões, haverá o ajuste proporcional, para baixo, da pontuação mínima e consequentemente do número de questões mínimas para aprovação, se for o caso, tendo em vista que o Edital n.o 42/2023 DGP/PMDF não contemplou essa correção; IV – esclarecer à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF que, consoante entendimento firmado na Decisão Reservada n.o 108/2023, o arredondamento para duas casas decimais não pode ser utilizado na definição do valor das questões das provas objetivas do certame (no caso de anulação de questões), mas sim na determinação das notas das provas que irão compor a nota final do candidato, nos termos do subitem 17.1.3 do edital normativo do certame; V – autorizar: a) o encaminhamento da Informação n.o 79/2023 – DIFIPE3, (e-DOC 196F2173-e, Peça no 31), do relatório/voto do Relator e desta decisão à PMDF para subsidiar o atendimento da diligência proposta; b) o retorno dos autos à Sefipe/TCDF, para acompanhamento do certame. A Conselheira ANILCÉIA MACHADO deixou de atuar nos autos, com fundamento no art. 153, § 1°, do RI/TCDF. (g.n.) Veja-se que, ao contrário do que alega o impetrante, o TCDF determinou como deveria ser realizada a alteração do edital, mas não apontou qual seria a nota de corte. Em seguida, houve divulgação do Edital no 98, de 21/8/2023 - DGP/PMDF, contendo o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF - Edital de abertura no 04/2023-DPG/PMDF, com as seguintes observações (ID 54610261, página 1): 1. Conforme previsão no subitem 9. 5 do Edital de Abertura no 04/2022-DPG/PMDF, em caso de anulação de questão, haverá o ajuste proporcional da pontuação das questões da prova. 1.1. Foram anuladas 03 (três) questões, totalizando 77 (setenta e sete) questões válidas com peso 1,038961039 por questão. 2. Considerando a Decisão no 2970/2023 TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) e conforme Edital de Retificação no 74/2023-DGP/PMDF, a pontuação mínima para aprovação corresponde a de 46,2 (quarenta e seis vírgula dois) pontos. (g.n.) Assim, a partir das determinações do TCDF, publicou-se novo edital prevendo que a nota de corte seria de 46,2 pontos. Posteriormente, em 6/12/2023, o TCDF proferiu a Decisão no 5189/2023, nos seguintes termos: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício n.o 331/2023 – PMDF/DGP/DRS/SRS (peça 39) e anexos (peças 40/41), encaminhados pela Polícia Militar do Distrito Federal PMDF, em atendimento ao item III da Decisão n.o 2.790/2023; b) do expediente de peça 45, subscrito por candidato do certame; c) do Ofício n.° 104/2023 – G3P/CF (peça 51) e anexo (peça 50), sem medidas a serem adotadas, por tratarem de matéria de conhecimento desta Corte, e Ofício n.o 136/2023 – G3P/CF (peça 62) e anexo (peça 60), encaminhados pelo Ministério Público junto a este Tribunal MPjTCDF; II – não conhecer do expediente da autointitulada “Comissão de Aprovados PMDF 2023” (peça 53) e das denúncias encaminhadas pelo MPjTDF (peça 61), uma vez que o TCDF não é o foro competente para o pleito consignado; III – esclarecer à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e ao Instituto AOCP que, para fins de aprovação no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP, na graduação de Soldado, regulado pelo Edital n° 04/2023-DGP/PMDF, publicado na Edição Extra do DODF de 24.01.2023, deve ser considerada a pontuação mínima de 47,792207794 pontos, que corresponde a 46 questões, em face do arredondamento para baixo de que trata a retificação efetivada pelo Edital n.o 74/2023 – DGP/PMDF (60% das 77 questões válidas), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, ser publicado novo resultado preliminar das provas objetivas com os ajustes necessários; IV – autorizar: a) o encaminhamento das Informações n°s. 121/2023 e 145/2023-DIFIPE3, do relatório/voto do Relator e desta decisão à PMDF, para subsidiar o atendimento da diligência, ao signatário da peça 45, para conhecimento, ao MPjTCDF e à “Comissão de Aprovados PMDF 2023”; b) o retorno dos autos à Sefipe/TCDF, para os devidos fins. A Conselheira ANILCÉIA MACHADO deixou de atuar nos autos, com fundamento no art. 153, § 1°, do RI/TCDF. (g.n.) Desse modo, houve nova modificação da nota de corte do certame, que passou a ser de 47,792207794, conforme critérios já antes estipulados pelo TCDF em sua anterior decisão. Como consequência, todos os candidatos foram atingidos de forma indistinta, sendo alguns eliminados do concurso, como o foi o impetrante. No caso, o impetrante não juntou aos autos o inteiro teor das decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que impede avaliar, de plano, os respectivos motivos e a ilegalidade apontada do ato; contudo, nesse exame preliminar, há indícios de que houve uma errônea interpretação da primeira decisão do TCDF, o que motivou nova decisão com a indicação da nota de corte correta. De mais a mais, importa ressaltar que o Tribunal de Contas do Distrito Federal possui função fiscalizatória dos atos da Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse sentido, as providências adotadas pelo Órgão de fiscalização possuem, em verdade, o objetivo de corrigir eventuais irregularidades e omissões administrativas, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Esta Corte de Justiça, inclusive, já se manifestou em outras ocasiões sobre questão similar à do presente mandamus. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO DA NOTA. DETERMINAÇÃO TCDF. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. A Secretária de Estado de Educação do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 6. A atuação do TCDF, órgão de controle externo, no exercício da sua competência para analisar a legalidade da admissão de pessoal abrange, por decorrência lógica, as disposições previstas nos editais, cuja finalidade é contratar pessoas para o preenchimento de cargos públicos (CF, art. 37, II; art. 70 e 71, III; Lei Orgânica do Distrito Federam e Lei Complementar no 1/1994). 7. Inexiste ilegalidade nas determinações da Corte de Contas sobre o ajuste proporcional do sistema de pontuação e o arredondamento para baixo da nota mínima exigida no edital (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 59). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 8. Ainda que a retificação dos critérios tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme a todos, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 9. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 10. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1779918, 07190560620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 16/11/2023) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DIRETOR DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA (QUADRIX). EXECUÇÃO DE ATOS DETERMINADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). MEROS EXECUTORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO DO TCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PONTUAÇÃO FINAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. AJUSTE PROPORCIONAL DA NOTA FINAL. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A verticalização da cognição quanto ao confronto dos fundamentos e o propósito final que ampara a presente ação constitucional mandamental reportam à análise da legalidade de atos praticados no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Despacho Singular n.o 193-2023-GCIM, de 31/3/2023; e Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de 14/4/2023, lançados nos autos do processo n.o 00600-00000812/2023-81 em curso na Corte de Contas e que tornaram sem efeitos os resultados definitivos do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022). 2. Na espécie, a Secretária de Educação do Distrito Federal e o Diretor do Instituto Quadrix atuaram como mero executores dos comandos determinados pela Corte de Contas quanto à necessidade de redimensionamento e adequação das notas da prova objetiva, razão que fundamenta o reconhecimento a ilegitimidade passiva de ambos para compor o polo passivo da presente ação mandamental. Precedentes TJDFT. 3. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 4. A impetrante é candidata participante do concurso público para o provimento das vagas de Magistério Público e de Assistência à Educação do Distrito Federal destinadas ao cargo de Professor da Educação Básica, certame que teve apuração de legalidade administrativa processada no Tribunal de Contas do Distrito Federal diante de representação pela suposta falha na aplicação do ajuste previsto no artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012, segundo o qual determina que "[a] anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público". 5. A Corte de Contas determinou, acertadamente, o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência de anulações de questões, fato que impossibilitaria a obtenção exata da pontuação definida no edital diante do valor fracionado das questões. Com anulação de questões e a redistribuição dos pontos, a quantidade de itens corretos deixou de corresponder ao aproveitamento mínimo exigido pelo edital de regência do certame, sendo impositiva a harmonização entre o disposto no artigo 59 da Lei Distrital n.o 4.949/12 e interpretação razoável das normas editalícias diante da necessidade de aferir proporcionalidade entre a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva e o sistema de ajuste de pontuação. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretária de Educação do Distrito Federal e do Diretor do Instituto Quadrix. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1773315, 07190742720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Conselho Especial, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023) (g.n.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIVIDADES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO EM CASO DE QUESTÕES ANULADAS. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. ALTERAÇÃO DAS NOTAS MÍNIMAS EXIGIDAS. MODIFICAÇÃO DA NOTA DE CORTE. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e a banca organizadora do certame são partes ilegítimas no mandado de segurança quando apenas executam determinação do órgão de controle e não detêm competência para praticar os atos decisórios necessários à manutenção do candidato na lista de classificados em desacordo com os parâmetros avaliativos determinados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para a correção da prova objetiva. 2. A Lei distrital n. 4.949/2012 estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. No art. 59, determina que a anulação de questão objetiva, após o julgamento dos recursos contra o gabarito oficial, implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso. 3. Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com esteio na jurisprudência pátria, a interpretação lógica mais favorável do sistema de ajuste proporcional previsto pelo art. 59 da Lei n. 4.949/2012 é o arredondamento para baixo da nota mínima de aprovação na prova objetiva, quando houver anulação de questões e redistribuição dos pontos dos itens anulados entre as questões remanescentes válidas, com o objetivo de não majorar o desempenho mínimo do candidato na prova objetiva e, com isso, alcançar um maior número de candidatos aprovados, em prol do interesse público e com amparo no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. 4. Não há direito líquido e certo à manutenção dos critérios de correção quando o procedimento adotado exige do candidato um percentual de acertos superior ao mínimo previsto no edital do certame para sua aprovação, em razão do arredondamento para cima do número de questões exigidas, na hipótese de números não inteiros. 5. As atribuições e a função fiscalizatória outorgadas pela Lei Orgânica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal lhe confere legitimidade para o controle da legalidade dos atos relacionados aos concursos públicos e para formular as determinações que visem à correta aplicação da lei e das normas pertinentes. Trata-se, apenas, de interpretação lógica e sistemática, ou integração das normas editalícias sobre a anulação de questões e a aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas, à luz do art. 59 da Lei n. 4.949/2012, que ocasionaram situação fática para a qual não há regramento específico na lei ou no edital. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1763829, 07189330820238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023) (g.n.) Portanto, em uma análise prefacial que o momento oportuniza, não se verifica patente violação ao direito alegado, afigurando-se prudente que se aguardem as informações das autoridades apontadas coatoras e análise posterior do pedido pelo Colegiado. Assim, não há como conceder o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que, no prazo de 10 dias, prestem as informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator